Tribunal: TJBA
Processo: 8041703-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041703-80.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: LUIZ ALBERTO CASTILHO ALVES Advogado(s): ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL AGRAVADO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA PARA UMA DAS VARAS CÍVEIS. CONFEDERAÇÃO SINDICAL. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONSUMERISTA. INCOMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou a incompetência da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador para o processamento de ação declaratória de inexistência de relação jurídica e débito c/c indenização por danos morais e materiais. A ação foi ajuizada por aposentado que impugna descontos realizados em seu benefício previdenciário, supostamente decorrentes de filiação à Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil (CONAFER), alegando inexistência de filiação e ausência de autorização para os descontos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a controvérsia entre aposentado e entidade sindical acerca de contribuição descontada sem consentimento caracteriza relação de consumo apta a atrair a competência da Vara de Relações de Consumo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica objeto da demanda, cobrança de contribuição sindical supostamente indevida, decorre de filiação ou autorização de desconto negado pelo autor, não havendo oferta de produtos ou serviços da entidade sindical. 4. A CONAFER, na condição de entidade sindical, não atua como fornecedora de serviços nos termos do art. 3º do CDC, na hipótese dos autos, pois a controvérsia não versa sobre prestação de serviços, mas sobre descontos em benefício previdenciário decorrente de filiação sindical. 5. Não se verifica a presença dos elementos configuradores da relação de consumo (artigos 2º e 3º do CDC), razão pela qual é inaplicável o microssistema consumerista ao caso concreto. 6. A jurisprudência pátria reconhece que a discussão acerca de contribuição associativa não autorizada por entidade sindical possui natureza eminentemente cível. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A discussão sobre descontos efetuados por entidade sindical em benefício previdenciário por ausência de filiação, sem discutir a prestação de serviços, não configura relação de consumo. 2. Compete ao Juízo Cível o julgamento de ações envolvendo contribuições sindicais supostamente indevidas por ausência de filiação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8º, III e IV; CDC, arts. 2º, 3º e 42; CPC/2015, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, Apelação nº 0818950-83.2023.8.19.0205, Rel. Des. Milton Fernandes de Souza, j. 16.07.2024; TJ-DF, ApCiv nº 0730244-56.2024.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 12.02.2025. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto, pelas razões do voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator 2 Procurador(a) de Justiça